Tribunal: TJBA
Processo: 8050650-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050650-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA FERREIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. TEMA 1169/STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA PARA EXECUÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. APLICABILIDADE À OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itajuípe
, que reconheceu o direito da exequente às diferenças pretéritas entre o vencimento percebido e o piso nacional do magistério, determinando seu pagamento por meio de RPV ou precatório, conforme o valor apurado, com termo inicial em 17/08/2019.

2.

O agravante sustentou a necessidade de suspensão do feito, diante da afetação do
Tema Repetitivo nº 1169/STJ
, que trata da indispensabilidade de prévia liquidação para o cumprimento de sentença genérica proferida em ações coletivas, e da consequente suspensão nacional dos processos que versem sobre tal matéria.

II. Questão em discussão
3. Discute-se se o sobrestamento nacional determinado pelo STJ no julgamento do
Tema 1169
é aplicável às execuções individuais de sentença coletiva que tratam da implementação e do pagamento do
Piso Nacional do Magistério
, distinguindo-se entre as obrigações de fazer (implantação) e de pagar (valores retroativos).

III. Razões de decidir
4. O
Tema 1169/STJ
, afetado em 18/10/2022, busca definir se é indispensável a liquidação prévia para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se a ausência desse requisito enseja a extinção da execução.
5. O
Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, determinou a
suspensão nacional
de todos os processos que tratem da mesma matéria, o que abrange as execuções relativas à
obrigação de pagar
valores decorrentes de sentenças coletivas.
6. O entendimento consolidado pela
Seção Cível de Direito Público do TJBA
, em julgamentos análogos, distingue a aplicação do Tema 1169 às obrigações de pagar — sujeitas à suspensão — e exclui as obrigações de fazer (implantação do piso), que podem prosseguir.
7. No caso concreto, a decisão agravada determinou o pagamento das diferenças pretéritas, configurando obrigação de pagar, de modo que o sobrestamento deve ser aplicado, conforme o precedente vinculante do STJ.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.

“A suspensão nacional determinada no Tema 1169/STJ aplica-se às execuções de sentença coletiva que versem sobre obrigação de pagar valores, não alcançando as obrigações de fazer.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8050650-26.2025.8.05.0000
, em que é Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e Agravada
MARIA DE FATIMA COSTA OLIVEIRA FERREIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,_____de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça